Tribunal: TJDFT
Processo: 0713432-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMOVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao autor (art. 373, inciso I, do CPC), não podendo ser operada de forma automática.
2. No caso dos autos, não prospera a alegação de hipossuficiência técnica se o consumidor não demonstra fundamentadamente a impossibilidade de produzir prova específica para a defesa de seu suposto direito e sequer indica, de forma especifica, qual seria a prova cuja produção lhe seria dificultosa.
3. Agravo de Instrumento provido. Decisão que inverte o ônus da prova reformada.